Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723706-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA REU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS, JOSE DE FARIAS FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos do processo no 0002104-79.2017.8.07.0007, em que proferida a sentença rescindenda, verifica-se que, além dos autores desta rescisória e dos autores da rescisória no 0723932-43.2019.8.07.0000 (alguns acompanhados dos cônjuges), integrou o polo ativo daquela demanda a pessoa de RAFAEL DE LIMA FARIAS. Na lição de abalizada doutrina, a ação rescisória é um dos casos típicos de litisconsórcio unitário, porquanto a natureza da relação jurídica discutida implica que o mérito seja decidido de maneira uniforme para todos os litisconsortes, consoante disposto no art. 116 do Código de Processo Civil. Não obstante, como não é possível obrigar quem quer que seja a litigar, permite-se a um ou alguns dos litisconsortes ajuizarem a demanda cujo objeto é a relação jurídica indivisível, independentemente da não aderência ou mesmo oposição de um ou alguns desses litisconsortes, os quais, todavia, para que sejam atingidos pelos efeitos da coisa julgada, de algum modo devem integrar a lide. Vale conferir os ensinamentos de Elpídio Donizetti a esse respeito: Conquanto possível a propositura da demanda por apenas um dos litisconsortes necessários, sendo única e indivisível a relação jurídica discutida, ou seja, no caso de litisconsórcio unitário, como ocorre na ação rescisória, a sentença a ser proferida acabará por repercutir na esfera jurídica daqueles legitimados que não vieram a juízo. Ou seja, um terceiro que não participou do processo sofreria as consequências da coisa julgada. É imprescindível, por isso, que o litisconsorte unitário que não ingressou em juízo juntamente com o autor seja integrado à lide. Essa é a maneira pela qual se viabiliza a propositura da ação sem a parte que será afetada pela coisa julgada figurar como litisconsórcio ativo. (...) Surge, então, a seguinte dúvida: como integrar à lide aquele que deveria figurar como litisconsórcio ativo, mas não figurou? Nelson Nery afirma que o litisconsorte deverá ser incluído no polo passivo, como réu, para que, de maneira forçada, passe a integrar a relação processual. Um vez citado, o litisconsorte faltante poderá continuar no polo passivo, resistindo à pretensão autoral, ou integrar o polo ativo em litisconsórcio com o autor. Entretanto, entendo mais razoável considerar que basta a cientificação da lide àquele que deveria figurar como litisconsórcio ativo, mas não figurou, para que tome uma das seguintes posturas: ingresse na lide em litisconsórcio ativo com o autor; atue ao lado do réu, ou permaneça inerte, hipótese em que o autor passará a atuar como substituto processual do litisconsórcio faltante. (https://portalied.jusbrasil.com.br/artigos/335308003/ainda-sobre-o-litisconsorcio-no-novo-cpc-litisconsorcio-unitario-e-necessario-litisconsorcio-multitudinario-e-autonomia-dos-litisconsortes) Ante o exposto, intimem-se os autores para que, no prazo de 5 dias, indiquem o endereço de RAFAEL DE LIMA FARIAS, a fim de que este seja cientificado para que, querendo, passe a figurar no polo ativo ou passivo desta demanda ou da outra rescisória a esta conexa (0723932-43.2019.8.07.0000), sendo certo que, em caso de inércia, também sofrerá os efeitos da coisa julgada emanada das rescisórias (a serem julgadas conjuntamente), porque aquiescerá com a sua substituição processual pelos autores. Brasília, 1 de dezembro de 2020 00:53:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador